Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-79.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000392-79.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE KROKER - CPF: 280.879.257-34 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE IDA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultaram no cancelamento do voo original, consequentemente ocorreu um atraso para chegar ao destino final, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000392-79.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cívek Criminal e da Fazenda pública de Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Carlos Henrique Kroker

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (súmula 362/STJ);

b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a importância de R$238,14 (duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos),
a título de dano material,
corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).
”.

O autor informa que
comprou passagens aéreas da Requerida, saindo de Alta Floresta/MT, cujo voo teria duração de 07 horas com o destino final em Navegantes/SC, onde iria passar o Réveillon com seus sogros, no entanto, seu voo foi cancelado o Reclamante e seus familiares foram realocados para um novo voo, no dia 27/12/2023 com duração de 18 horas, saindo de Alta Floresta/MT, às 13h45min, com conexão em Cuiabá/MT às 20h00min e Campinas/SP às 06h10min do dia 28/12/2023, com destino final Navegantes/SC.

A chegar ao aeroporto foi informado que seu voo foi cancelado novamente, após 08 horas esperando ser realocado consegui um novo voo para o dia 04/01/2024, após o Réveillon, sendo que o autor já havia reservado um hotel em Campinas/SP, onde faria a conexão do voo do dia 27/12/2023, além do mais, não teria sentindo aceitar esse novo voo, pois a viagem era pra passar o Réveillon em Navegantes/SC, como iria aceitar um voo após o dia 31/12/2023.

Desta forma o autor não teve alternativa a não ser solicitar o reembolso da passagem, após isso comprou novas passagens sendo assim, teve que se deslocar até Sinop para pegar o novo contratado pela Latam.

A reclamada afirma que o cancelamento foi em decorrência de manutenção não programada ocorrida na aeronave, portanto, restou incontroverso nos autos que ocorreu o cancelamento do voo do autor, bem como as provas colacionadas na petição inicial demonstram claramente o atraso alegado pela autora.

Deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pelas vitimas, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a recorrente a pagar custas processuais, já recolhidas, deixou de condenar a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024